Tribunal: TJMT
Processo: 1003679-70.2021.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Vistos, etc.
Impõe-se chamar o feito à ordem.
Compulsando os autos, verifico que a parte recorrente comprovou a sua condição de hipossuficiência, razão pela qual evidencio o equívoco na decisão judicial que indeferiu a assistência judiciária integral e gratuita, considerando que esta é estranha aos autos.
Sem delongas, faz-se necessária a concessão da justiça gratuita à parte reclamante, haja vista que juntou prova suficiente da sua condição de hipossuficiência, conforme preceitua o art. 5° LXXIV da CF/88.
Após, retornem os autos conclusos para a designação de data para a sessão de julgamento.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Intime-se.
Cumpra-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator